Tribunal: CARF
Processo: 10480.725812/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de produtos sujeitos ao regime monofásico, concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de tais produtos, para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista, não gera direito a crédito da Contribuição ao PIS/PASEP, dada a expressa vedação legal contida nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a aquisição desde a sua definição.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADO NA LEI No 9.430/1996, ARTIGO 74, § 5o. APLICÁVEL SOMENTE Á DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO E NÃO A PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/ RESSARCIMENTO.
O prazo definido na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o, refere-se a prazo prescricional e refere-se ás Declarações de Compensação, por envolverem cobrança de débitos, e não se refere a Pedidos de Restituição/Ressarcimento, em função destes não envolverem débitos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725812/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.398 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. AQUISIÇÃO
PRODUTOS
SUBMETIDOS
AO
REGIME
MONOFÁSICO
PARA
REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou
varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de
produtos sujeitos ao regime monofásico, concentrado no fabricante e
importador.
A aquisição de tais produtos, para revenda, quando feita por comerciante
atacadista ou varejista, não gera direito a crédito da Contribuição ao
PIS/PASEP, dada a expressa vedação legal contida nas Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E COFINS. ARTIGO 17 DA LEI No
11.033/2004. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a aquisição desde a
sua definição.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADO NA LEI No 9.430/1996,
ARTIGO 74, § 5o. APLICÁVEL SOMENTE Á DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO
E
NÃO
A
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO/
RESSARCIMENTO.
O prazo definido na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o, refere-se a prazo
prescricional e refere-se ás Declarações de Compensação, por envolverem
cobrança de débitos, e não se refere a Pedidos de Restituição/Ressarcimento,
em função destes não envolverem débitos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725812/2013-92
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
010.384, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.725798/2013-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presisdente), Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de
Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

1.

Tratam os presentes autos de análise manual do PER – Pedido de Ressarcimento
Eletrônico de créditos da não cumulatividade (Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS).

2.

A autoridade fiscal, em sua análise, concliu por indeferir o pedido sob os seguintes
argumentos :

- conforme contrato social, a requerente tem como objeto :
“comércio varejista de combustíveis automotivos (gasoline, diesel,
álcool e gás natural veicular – GNV), gás liquefeito de petróleo –
GLP, lubrificantes, loja de conveniência, pneus, peças e acessórios
para automóveis, serviços de borracharia, lava-jato, estacionamento e
prestação de serviços de informática (como Lan-House)”.

- nas memórias de cálculo que detalharam a origem dos créditos que
originaram o PER apresentado, as aquisições que a requerente alega
terem gerado os créditos são de óleo diesel, gasolina A, gasolina C e
álcool.

- tais produtos se sujeitam ao sistema monofásico de tributação da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, ou seja, a tributação se
concentra nos produtores e importadores, sendo que o resto da cadeia,
incluindo os comerciantes varejistas, tem sua tributação reduzida a
zero.

- além deste motivo, os combustíveis estavam fora da sistemática da
não cumulatividade no periodo requerido.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

3.

Tal foi a fundamentação do Despacho Decisório que inderiu o pedido de
ressarcimento – PER.

4.

Cientificada da decisão, a requerente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, houve a decadência para a decisão do Fisco, portanto tendo transcorrido o
prazo de cinco anos desde a transmissão do PER, o reconhecimento do direito se tornou tácito e,
existe direito ao crédito conforme determinação contida no artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
5.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado, em síntese, o combatido Acórdão da DRJ :
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES
DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA
No regime não cumulativo de cobrança das contribuições para
o PIS/Cofins, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista e varejista o direito de apurar crédito
referente ás aquisições de produtos sujeitos ao regime
concentrado de cobrança da contribuição no fabricante e
importador.
ASSUNTO
:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal, o prazo estabelecido no Código
Tributário
Nacional
ou
aquele
estabelecido
para
a
homologação da declaração de compensação não é aplicável
aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
onde, em síntese, repete os argumentos defendidos em manifestação de informidade (a decadência
do direito de o Fisco reconhecer o direito á restituição, o direito ao crédito garantido pelo artigo 17
da Lei no 11.033/2004 – citando jurisprudência do STJ e deste CARF), requerendo, ao final que:
seja porque o fisco não tinha mais tempo para negar o creditamento, seja porque existe norma que
garante o direito de a contribuinte se creditar, a decisão recorrida da DRJ não pode prevalecer, seja
reformado o Acórdão recorrido, na linha de posição do C. STJ, para ser deferido seu Pedido de
Ressarcimento constante destes autos, pois amparado legalmente.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

7.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

8.

O recurso voluntário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

9.

Quanto á questão da decadência, assevera a recorrente que ultrapassado o
prazo de cinco anos da transmissão do pedido de ressarcimento, com supedâneo no § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/1986 e alterações, assim disposto :

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

10.

Aqui não assiste razão á recorrente, como explicita o texto legal, o prazo de
cinco anos se aplica para ás Declarações de Compensação e não para os Pedidos de
Restituição/Ressarcimento, por envolverem hipótese de extinção de débitos.

11.

Explica-se tal prazo para as Declarações de Compensação pois, também
por disposição legal expressa, contida no §6o do mesmo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação se constitui em
confissão de dívida, ou seja, se caracteriza como autolançamento, constituindo o crédito
tributário a ser verificado e homologado pela autoridade competente , tanto é que a própria
Lei no 9.430/1986, em seu artigo 74, § 2o determina que a compensação declarada á
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.

12.

Não analisada a declaração de compensação, com a expedição de decisão
administrativa (despacho decisório), homologando ou não a compensação no prazo legal,
estará a compensação homologada por disposição legal e os débitos indicados na declaração
de compensação estarão extintos.

13.

Este prazo legal é de cinco anos definido na Lei no 9.430/1986, artigo 74, §
4o, com fundamento na definição estabelecida no Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966) para a cobrança do crédito tributário constituído, no seu artigo 174.

14.

A legislação acima citada assim está redigida :

-
Lei no 9.430/1986
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação
- Código Tributário Nacional
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
15.

Portanto, o prazo é prescricional e não decadencial, como entende a
recorrente, e este prazo não se aplica aos pedidos de restituição ou ressarcimento, por não
envolverem débitos e, por conseguinte, não se caracterizarem como autolançamento.
16.

Assim demonstrado, nego provimento ao recurso neste quesito.
17.

Outro fundamento alegado pela recorrente é o prazo estabelecido pelo
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, objeto do Resp no 1.138.206, do qual citamos trecho da
ementa:
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

18.

Por sua vez, o suscitado artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe sobre a
Administração Tributária Federal, está assim redigido :

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo má
ximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, def
esas ou recursos administrativos do contribuinte.

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

19.

Apesar da definição da obrigatoriedade de prazo para que seja
proferida decisão administrativa, não no texto legal ou na decisão do STJ menção de
que, ultrapassado este prazo, a petição seja deferida automaticamente, ou
reconhecido qualquer direito pleiteado pelo contribuinte, sem qualquer análise.

20.

Neste contexto, não assiste razão á recorrente neste quesito.

21.

O ultimo argumento apresentado pela recorrente é a manutenação de
créditos garantida pela Lei no 11.033/2004, artigo 17.

22.

Alega a Recorrente que teria direito ao creditamento com base no art. 17 da
Lei no 11.033/2004, que está assim redigido :

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

23.

O regime monofásico impõe que o fabricante ou importador dos
produtos (monofásicos) recolham o PIS/COFINS em uma alíquota diferenciada e
majorada, bem como a fixação de alíquota zero de PIS/COFINS sobre a receita auferida
com a venda dos mesmos pelos demais participantes da cadeia produtiva
(distribuidores, atacadistas e varejistas).

24.

Deste modo, a lei fixou a tributação devida ao PIS e à COFINS no
início da cadeia produtiva, fabricantes e/ou importadores, estabelecendo alíquota mais
elevada nesta etapa de comercialização, desonerando as fases seguintes, onde se
inserem os comerciantes atacadistas e varejistas, mediante atribuição de alíquota zero.

25.

A incidência monofásica das contribuições discutidas incorre na
inviabilidade
lógica e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pelos comerciantes varejistas
e
atacadistas, pois inexistente cadeia tributária após a venda destinada ao consumidor final,
razão
pela qual o art. 17 da Lei no 11.033/04, apresenta-se incompatível com este caso.

26.

Há que se destacar, que, nestes casos, nãó é pemitida a apuração de créditos
da não cumulatividade para os produtos adquiridos para revenda, por vedação expressa dos
art. 2o, § 1o, I e X e art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.637/2002 (Contribuição ao PIS/PASEP) e da
Lei no 10.833/2003 (COFINS) :
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo -
GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei no
10.925, de 2004)
(...)
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

X - no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de
gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas
correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural. (Incluído pela Lei no 10.925, de
2004) (Vide Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas
no caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
.....................................
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008)

27.

Logo, pela redação dos dispositivos supracitados, é expressamente vedado
descontar créditos calculados em relação aos rodutos relacionados, adquiridos para revenda.

28.

O que se verifica da redação dada ao artigo 17 da Lei no 11.033/2004 é a
permissão para manutenção de créditos já existentes ou apurados, em caso de ser permitida
a apuração, não havendo, neste artigo a revogação das disposições contidas nos artigos 2o e
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

29.

Assim, conclui-se que, não havendo apuração de créditos, por determinação
legal, não há como mantê-los, portanto não havendo a aplicação do artigo 17 citado.

30.

Por conclusão, esse dispositivo não se aplica ao caso em comento, pelas
seguintes razões:

1 - Refere-se a “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” nas operações
de vendas com isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS, ou seja, trata-se de créditos legalmente autorizados, sendo
que, neste caso o crédito está proibido;

2 - É regra geral que coexiste com vedação ao creditamento por norma específica e

3 - Não revoga expressa ou tacitamente as disposições contidas nos artigos 2o e 3o
das Lei no 10.637/2002 e 10.833/03.

31.

Por bem descrita a série histórica da legislação aplicada ao caso, adotamos,
como razão de decider, trechos do Relatório Fiscal :

Analisando a legislação vigente no período sob fiscalização, levantamos as
seguintes informações para cada tipo de crédito solicitado nos PERs:

DIESEL, GASOLINA A e GASOLINA C
Desde 01/07/2000, a venda de combustíveis derivados de petróleo sujeita-se
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

a
alíquotas
diferenciadas
(incidência
concentrada
ou
monofásica),
concentrando-se a tributação na refinaria/importador.

Nessa sistemática, não há recolhimento da contribuição pelo revendedor
varejista em decorrência da revenda desses combustíveis, visto que a
tributação de toda a cadeia de produção e comercialização foi “concentrada”
na etapa anterior, pela adoção de alíquotas mais elevadas sobre as receitas do
produtor/importador, conforme determina os arts. 4o e 6o da Lei no 9.718/98.

Ou seja, as alíquotas de PIS e COFINS não cumulativos ficam reduzidas a
zero quando aplicáveis sobre a receita bruta auferida pelo revendedor
varejista com a revenda daqueles combustíveis, conforme o art. 42 da MP no
2.158-35/01.

Além disso, não pode gerar direito a crédito o valor da aquisição no mercado
interno, para revenda, dos combustíveis sujeitos a alíquotas diferenciadas,
conforme os art. 3os, incs. I, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/03; ademais,
até 31/07/04, os combustíveis sujeitos a alíquotas diferenciadas estavam fora
da sistemática da não cumulatividade das contribuições.

ÁLCOOL
Desde 01/07/2000, a venda de álcool para fins carburantes sujeita-se à
alíquota diferenciada (incidência concentrada ou monofásica), concentrando-
se a tributação no produtor, no importador ou no distribuidor.

Nessa sistemática, não há recolhimento da contribuição pelo revendedor
varejista em decorrência da revenda do álcool, visto que a tributação de toda
a cadeia de produção e comercialização foi “concentrada” na etapa anterior,
pela adoção de alíquotas mais elevadas sobre as receitas da distribuidora,
conforme determina o art. 5o da Lei no 9.718/98.

Ou seja, a receita bruta auferida pelo revendedor varejista com a revenda do
álcool para fins carburantes está sujeita à alíquota zero da contribuição, de
acordo com o art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/01, vigente nos
períodos referentes aos créditos solicitados nos pedidos de ressarcimento.

Outrossim, mesmo estando submetida ao regime não cumulativo (ou seja, for
tributada pelo IRPJ com base no lucro real), a empresa varejista não tem
direito aos créditos das compras de álcool para fins carburantes, pois, além
das alíquotas diferenciadas sobre o distribuidor, a receita da sua venda, à
época dos períodos fiscalizados, não integrava a base de calculo do PIS e da
Cofins não cumulativos, art. 1o, §3o, inc. IV das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, pois o álcool carburante já estava fora da sistemática da não
cumulatividade das contribuições, conforme previu o art. 8o da Lei no
10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003, com alterações trazidas pelos arts.
21 e 37 da Lei no 10.865/2004 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF no
01/2005, artigo único.

Diante do exposto, foram considerados indevidos, por esta fiscalização, os
créditos das contribuições sociais, informados nos Pedidos de Ressarcimento
em análise, apurados pelo contribuinte e tendo como base as aquisições para
revenda de Óleo Diesel, Gasolina e Álcool para fins carburantes.

Em resumo, a legislação que baseia os créditos glosados deste relatório é a
seguinte:
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

Lei no 9.718/98, arts. 4o, 5o e 6o - Dispõe sobre as alíquotas que servirão como
base para o cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins devidas pelos
produtores e importadores de derivados de petróleo e pelos produtores,
importadores, distribuidores e varejistas na venda de álcool, inclusive para
fins carburantes.

Lei no 10.637/2002, arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 8o - Dispõe sobre a não
cumulatividade na cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep.

Lei no 10.833/2003, arts. 1o, 2o, 3o, 5o e 10 - Dispõe sobre a não
cumulatividade na cobrança da Cofins.

Lei no 10.865/2004, arts. 21 e 37 - Alterou os arts. 1os, §§3os das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, excluindo, à época dos períodos fiscalizados, a
venda de álcool para fins carburantes da base de cálculo do PIS e da Cofins
não cumulativos.

Medida Provisória no 2.158-35/01, art. 42 - Reduziu a zero, no período
fiscalizado, as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e
GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas e da venda de
álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores e de álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes
varejistas.
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 1/2005, artigo único: Dispõe sobre a
sujeição das receitas de vendas de álcool para fins carburantes, efetuadas
pelas pessoas jurídicas produtoras, ao regime de incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS e da Cofins.

32.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não
reconheço o direito creditório pleiteado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725812/2013-92

Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital